Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48841547 e 49598056 constam ofícios da COORPRE noticiando a extinção das ordens de pagamento expedidas em favor de ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA. Instado sobre os expedientes, o exequente requereu a extinção da execução em relação às citadas servidoras (ID: 50572328). No ID: 50588714, o Distrito Federal solicitou a dilação de prazo por 30 dias para comprovação da quitação do débito. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA, quanto a elas julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID: 17374483, 17374570, 17374622). Defiro a dilação do prazo em 30 (trinta) úteis para o Distrito Federal comprovar o pagamento, nos termos §2o, do art. 223, do CPC, sob pena de sequestro das quantias para o adimplemento da obrigação. Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador